Tribunal: STF
Processo: Rcl 87436
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de Pernambuco, contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, proferida nos autos do Processo nº 0000768-87.2020.5.06.0015, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF.



    O Estado de Pernambuco narra que “foi condenado subsidiariamente ao pagamento de verbas trabalhistas em título executivo judicial transitado em julgado em15/12/2023” (e-doc. 1, p. 1).



    Prossegue alegando que o ato reclamado violou a autoridade do que decidido no paradigma, pois condenou automaticamente a administração pública pelo inadimplemento de verbas trabalhistas.



    Requer, por fim, 



    “a) A concessão da medida liminar para suspender o curso do processo na origem;



    d) Ao final, seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação para cassar o acórdão reclamado (proferido no AP nº 0000768-87.2020.5.06.0015) e determinar que outro seja proferido, com a devida observância à autoridade da decisão do STF na ADC16/DF, reconhecendo-se a inexigibilidade do título executivo no que tange à responsabilidade subsidiária do Estado de Pernambuco;” (e-doc. 1, p. 3) 



    É o relatório. Decido.



    Não há como conhecer da presentes reclamação.



    Compulsados os autos, verifica-se que “a responsabilidade subsidiária do ente público foi reconhecida em sentença proferida nos autos da reclamação trabalhista em 01/09/2022, já transitada em julgado, conforme certidão de Id. 4e467e6, em 15/12/2023” (e-doc. 2, p 4). 



    Em outras palavras, quando de seu protocolo na Suprema Corte em 11/11/25, já havia decorrido o trânsito em julgado do processo de origem (Processo nº 0000768-87.2020.5.06.0015) em 15/12/2023. 



    Dessa perspectiva, entendo que o conhecimento da reclamação com fundamento na violação do entendimento firmado por esta Suprema Corte encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, inc. I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Destarte, incide, no caso, a Súmula nº 734/STF, assim redigida: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (Rcl nº 17.811/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/8/14). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar. 



    Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos ao arquivo, independente de publicação.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente